Tribunal: CARF
Processo: 19647.013657/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO OU ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173 INCISO I DO CTN.
Não comprovada a ocorrência de pagamento parcial ou retenção de imposto retido na fonte, aplica-se o disposto no art. l73, inc. I do Código Tributário Nacional, para efeito de contagem do prazo de decadência, em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 973.733.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SÚMULA CARF no 38,
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão. .

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013657/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.279 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
JARBAS LOUREIRO E SILVA JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO OU ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173 INCISO I DO CTN.
Não comprovada a ocorrência de pagamento parcial ou retenção de imposto
retido na fonte, aplica-se o disposto no art. l73, inc. I do Código Tributário
Nacional, para efeito de contagem do prazo de decadência, em consonância
com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
973.733.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOMENTO
DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SÚMULA CARF no 38,
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013657/2007-44
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão. .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator) Ausente o conselheiro Samis Antônio de
Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-33.270 da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE - DRJ/REC (e.fls.
1698/1706), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a Renda
Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-calendário de 2001, no valor total, consolidado em
26/11/2007, de R$ 2.157.386,86, com ciência por via postal em 03/12/2007, conforme o extrato
de “Histórico do Objeto” (e.fl. 1674).
O lançamento tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, correspondente ao montante
dos valores creditados em contas de depósito ou de poupança mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

Consoante o “Relatório Fiscal” lavrado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls.
1598/1627), parte integrante do Auto de Infração (AI), o contribuinte não apresentou Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) no exercício de 2002 (ano-
calendário – 2001), tendo assim, deixado de declarar quaisquer rendimentos que pudessem
justificar a movimentação financeira efetuada sob sua titularidade. Foi apenas apresentada no
exercício de 2002 a Declaração Anual de Isento (DAÍ) em nome de Jarbas Loureiro e Silva
Júnior (e.fl. 11), tipo de declaração a ser apresentada apenas por contribuintes desobrigados da
apresentação da D1RPF, cujos rendimentos tributáveis não fossem inferiores ao limite anual de
isenção da época (R$ 10.800,00). Conforme o Relatório Fiscal, apesar das diversas intimações
regularmente recebidas no seu domicílio fiscal, o contribuinte não apresentou à fiscalização
documentos que comprovassem a origem dos recursos depositados nas contas bancárias
mantidas sob sua titularidade no ano-calendário 2001 e, apesar das diversas diligências
realizadas, também não foi obtida documentação comprobatória da origem de qualquer depósito
efetuado nas contas da agência Boa Viagem do Bankboston Banco Múltiplo S/A e da agência
0364, do Banco Itaú S/A.
Ainda de acordo com o Relatório, à vista dos argumentos apresentados pelo então
fiscalizado, de que os valores movimentados em suas contas bancárias seriam de decorrente de
compra e venda de veículos, que praticava na informalidade, houve a tentativa de equiparação da
pessoa física Jarbas Loureiro e Silva Júnior a pessoa jurídica. Tal tentativa foi justificada porque,
segundo a autoridade fiscal lançadora, à época existia a expectativa de que o contribuinte
pudesse comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, serem os
depósitos/créditos realizados em suas contas bancárias oriundos de receitas de vendas de
veículos conforme afirmado. Entretanto, não houve tal comprovação. Esclarece a autoridade
lançadora que de fato houve a indicação para equiparação do contribuinte fiscalizado como
pessoa jurídica, com base no art. 127, parágrafo 1o , alínea "b", do Regulamento do Imposto
sobre a Renda vigente à época dos fatos. Porém, se concluiu que a situação do contribuinte não
se coadunava com aquela descrita nos mencionados dispositivos legais, porque não foi
comprovada, e nem é mesmo identificada, a situação em que existisse a prática habitual de venda
de automóveis. Tendo sido possível a identificação, mediante circularizações efetuadas, de
compras eventuais em algumas situações, e em outras, a de negativas por parte de alguns
intimados de envolvimento por parte do fiscalizado nos atos negociais de compra e venda
questionados, não dispondo assim a fiscalização, de comprovações que levassem a atestar a
efetiva ocorrência de prática habitual de venda de mercadorias e/ou serviços por parte do então
fiscalizado. Conclusão arrazoada pelo fato de que, o contribuinte não apresentou documentos
que pudessem justificar a origem dos depósitos/créditos realizados em suas contas bancárias, nos
quais a fiscalização pudesse se basear, para considerá-los como oriundos de receitas de vendas
de mercadorias ou serviços. Tudo conforme a “Conclusão” do Relatório Fiscal elaborado pela
autoridade lançadora, que apresenta a seguinte redação:
- CONCLUSÃO
. O contribuinte foi intimado diversas vezes, no seu domicílio fiscal, a comprovar a
origem dos recursos depositados, no ano-calendário 2001, nas contas bancárias
mantidas sob sua titularidade (item 3 deste relatório - fls. 1549 a 1553);
. O contribuinte, relativamente as contas bancárias 33734010, agência Boa Viagem do
Bankboston Banco Múltiplo S/A e 37361-3, da agência 0364, do Banco Itaú S/A,
mantidas sob sua titularidade no ano-calendário 2001, não forneceu a esta Repartição
quaisquer documentos que comprovassem a origem dos recursos depositados nas
referidas contas naquele ano-calendário (item 3 deste relatório - fls. 1549 a 1553);
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

. Apesar de ter decorrido muito tempo desde que se iniciaram as intimações para essa
finalidade, o contribuinte não apresentou, até a presente data, quaisquer documentos,
que comprovassem a origem dos depósitos efetuados em contas bancárias mantidas sob
sua titularidade no ano-calendário 2001 (item 3 deste relatório - fls. 1549 a 1553);
. Ademais, na tentativa de obter documentos que comprovassem não se tratar o
contribuinte pessoa interposta, foram investigados, mediante diligências, os débitos
realizados nas conta acima mencionadas sob sua titularidade, no ano-calendário 2001,
de que resultou serem eles utilizados em número representativo para compra de
veículos, porém, o resultado de tal prospecção não corrobora no sentido de se ter
comprovada também a origem dos recursos depositados nas mencionadas contas
bancárias, uma vez que apenas são indicativas da realização de certo tipo de atos
negociais (no caso compras de veículos), e ou atividades profissionais, porventura
realizados pelo contribuinte naquele ano-calendário.
. E, finalmente, é de se verificar que de acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96,
considera-se rendimento omitido, os valores creditados em conta de depósito, mantida
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Portanto, apesar das diversas intimações regularmente recebidas no seu domicílio fiscal,
o contribuinte não apresentou a esta Repartição, até a presente data, quaisquer
documentos que comprovassem a origem dos recursos depositados na conta bancária
mantida sob sua titularidade no ano-calendário 2001, e apesar das diversas diligências
realizadas por esta Repartição, também não foi obtida documentação comprobatória da
origem de qualquer depósito efetuado nas contas n°s 33734010, agência Boa Viagem do
Bankboston Banco Múltiplo S/A e 37361-3, da agência 0364, do Banco Itaú S/A.
Assim o fiscalizado deixou de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos depositados, no ano-calendário 2001, em conta bancária mantida
sob sua titularidade, no montante de R$ 2.980.690,10, conforme "Omissão de
Rendimentos – Depósitos Bancários Sem Comprovação da Origem" (fl. 1593), após
resumo de totais mensais, por banco, às fls. 1591 e 1592).
(...)
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 1647/1673, onde suscita preliminares de decadência do direito de
lançamento e de nulidade, por ilegitimidade passiva, além de erro quanto ao tributo exigido, uma
vez que, segundo seu entendimento, a autuação deveria ter sido efetuada mediante sua
equiparação a pessoa jurídica, com exigência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e das Contribuições sobre o Lucro Líquido (CSLL), para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e para o Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/Pasep). Também são apresentadas questões intituladas de mérito, onde se alega: a)
erro quanto à tipificação das receitas omitidas, consideradas em sua totalidade como renda
auferida, uma vez que os valores de depósitos constantes de extratos bancários não encaixariam
na definição de fato gerador do Imposto sobre a Renda, a teor do art. 44 do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) e; b) que o montante exigido do
contribuinte afrontaria o princípio da razoabilidade, redundando em efetivo confisco de seu
irrisório patrimônio.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente, sendo mantido integralmente o
crédito tributário e exarada a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001

Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS.
A modalidade de lançamento por homologação se dá quando o contribuinte apura o
montante tributável e efetua o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade
administrativa. Não sendo hipótese de lançamento por homologação, aplica-se a regra
geral contida no art. 173 do CTN, segundo a qual o termo de início da contagem do
prazo de decadência é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. EQUIPARAÇÃO A
PESSOA JURÍDICA.
Tratando-se de omissão de rendimentos da pessoa física provenientes de depósitos
bancários de origem não comprovada, não há falar em equiparação a pessoa jurídica,
haja vista que, por não comprovada a origem, também não restou comprovado que os
depósitos provieram de atividade econômica desenvolvida com fim especulativo de
lucro pela pessoa física.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2001
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Não provada violação das disposições previstas na legislação de regência, restam
insubsistentes as alegações de nulidade do auto de infração e do procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado interpôs recurso voluntário (e.fls. 1713/1745), onde principia
apresentando histórico dos fatos ocorridos durante o período do procedimento de auditoria fiscal,
que alega ter ser estendido por mais de 32 meses. Afirma ter esclarecido à fiscalização, em
respostas a intimações, que os depósitos bancários efetuados em suas contas bancárias seriam
provenientes da atividade de compra e venda de veículos, sendo que a diferença de preço
conseguida era o rendimento por ele auferido, e a comparação entre as entradas e saídas nas
contas correntes evidenciaria os pequenos valores obtidos nas operações. À vista de tais
argumentos, informa o recorrente que a autoridade fiscal promoveu a equiparação do
contribuinte a pessoa jurídica, atribuindo-lhe de ofício o CNPJ n° 08.844.416/0001-06 e, nessa
condição, tornou a intimá-lo a comprovar a origem dos recursos depositados, além de determinar
a apresentação de escrituração completa referente ao ano calendário de 2001. Para cumprimento
da intimação, alega ter contratado profissional contábil, o qual, tendo em vista a inexistência de
documentação completa de pessoa jurídica, limitou-se a escriturar o Livro Caixa. No referido
livro teriam sido registrados como entradas todos os depósitos em conta corrente do fiscalizado
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

e, como saídas, apenas as Notas Fiscais de compra de veículos, também em seu nome, sendo o
Livro entregue à fiscalização. Entretanto, complementa que: “...para surpresa, após os ônus da
escrituração e de todo o desgaste já sofrido durante o longo tempo da ação fiscal, a Sra.
Auditora houve por bem cancelar o CNPJ que ela própria lhe atribuíra, de ofício, voltando a
tratá-lo como pessoa física.” Afirma ainda que, no relatório final a Sra. Auditora reconhece que
as inúmeras diligências efetuadas comprovaram a compra de veículos, mas conclui que não ficou
evidenciada a sua venda habitual, considerando assim, como receitas omitidas todos os depósitos
nas contas correntes mantidas pelo contribuinte no ano calendário de 2001.
Discorrendo sobre as modalidades de lançamento, pagamento e extinção do
crédito tributário, é novamente requerido na peça recursal o reconhecimento da decadência do
direito de lançamento do crédito tributário, nos termos do § 4o, do art. 150 do CTN. Advoga que
no exercício relativo ao período fiscalizado (2002) promoveu a entrega da Declaração de Anual
de Isento (DAI), conforme atesta a própria fiscalização no Relatório Fiscal, tratando-se de
obrigação acessória para aqueles contribuintes que se consideram isentos do IRPF, cabendo à
autoridade fiscal homologá-la, ou não, tal como ocorre com a própria DIRPF. Apresenta
listagem contendo informações de apoio para emissão de certidão (cópia anexada à impugnação),
emitida pela Receita Federal, que atestaria a regularidade do contribuinte, posto informar que
"não consta ausência" em relação à DIRPF relativamente aos exercícios de 2002 a 2006. Assim,
entende ser patente o fato de ter prestado informações quanto aos seus rendimentos do ano
calendário de 2001, exercício de 2002. Ademais, ainda que tal fato não ficasse provado e que, de
fato, houvesse se omitido em relação àquele período, defende o contribuinte que tal ocorrência
não deslocaria o prazo decadencial. Afirma ser pacífico o entendimento de que o IRPF é um
imposto cujo lançamento se dá por homologação, onde o início da contagem do prazo coincide
com o fato gerador do tributo (31 de dezembro de cada no calendário), independentemente do
cumprimento, ou não, de obrigação acessória, decaindo tal direito após 05 anos, contados de 31
de dezembro de cada ano-calendário questionado, sendo irrelevante o fato de o contribuinte não
haver apresentado a respectiva declaração. Ainda na temática da decadência, discorre o autuado
sobre o lançamento com base na presunção de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, reproduzindo o caput e §§1o e 4o do referido normativo. Com base em tais
normas, defende que o valor deve ser considerado omitido no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira, enquanto o § 4o determinaria que os rendimentos serão tributados no mês
em que considerados omitidos. Dessa forma, a decadência do direito de lançar o IRPF teria se
esvaído com o decorrer de cinco anos a partir do último dia de cada mês, ou seja, a contagem do
prazo decadencial deveria tomar por referência cada mês, tomado isoladamente, devendo ser
considerado decaído cada período que ultrapasse o 60o dia após o fato gerador mensal do
imposto. Fechando tal tópico, apresenta o seguinte “resumo”:
Resumindo o argumento:
O crédito tributário é nulo, tendo ocorrido decadência do direito de lançar, pelos
seguintes motivos:
1-
Completando-se o fato gerador em 31 de dezembro de 2001, a decadência havia
fulminado o direito de lançar o tributo a partir de 31 de dezembro de 2006 e o
lançamento em causa se deu apenas em 03 de dezembro de 2007;
2-
O pagamento do tributo é mera extinção do crédito tributário já lançado e sua
ausência não pode implicar em deslocamento do prazo inicial do periodo decadencial.
2-
O contribuinte apresentou, relativamente ao ano calendário de 2001, DAÍ
tempestiva a qual substitui a DIRPF. É pacífico o entendimento de que a entrega da
declaração não altera a contagem da decadência quanto a tributo sujeito à homologação;
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

3-
Na presunção legal instituída pelo Art. 42 da Lei n°. 9.430/1996, o fato gerador
se verifica no mês em que os valores são creditados pela instituição financeira na conta
corrente do contribuinte. Sendo mensais os fatos geradores porventura ocorridos em
2001, a decadência se daria no último dia de cada mês do ano de 2006.
Na sequência do recurso, volta o autuado a suscitar a ilegitimidade passiva no
lançamento, cominada com erro quanto ao tributo exigido, retomando os mesmos argumentos de
que, a autuação deveria ter sido efetuada mediante sua equiparação a pessoa jurídica. Alega ter
apresentado documentação à fiscalização em que prestava informações sobre sua movimentação
financeira, onde destaca que:
• As cópias de cheques fornecidas pelo fisco ao contribuinte permitiram identificar que
244 (duzentos e quarenta e quatro) cheques foram nominais à empresa Viasul Veículos
Ltda; 106 (cento e seis) cheques tiveram como beneficiária a empresa Italiana
Automóveis do Recife Ltda.; 4 (quatro) cheques em nome de Eurovia Automóveis e
Veículos Ltda.; 2 (dois) cheques nominais à Localiza S/A e 1 (hum) cheque nominal à
Alvorada Veículos. Destaque-se que tais cópias de cheques foram obtidos pela Sra.
Auditora junto aos estabelecimentos bancários e estão acostados ao processo. Na
maioria deles fica identificado o veículo adquirido, através da anotação, no verso do
cheque, do número da placa correspondente.
• Também foram objeto de análise as 53 (cinqüenta e três) cópias de notas fiscais
emitidas pela Italiana Automóveis do Recife Ltda., obtidas pelo fisco e mais 27 (vinte e
sete) notas fiscais obtidas pelo contribuinte junto à Via Sul Veículos Ltda, todas
referentes à aquisição de veículos usados pelo impugnante, no ano de 2001.
• Naquele documento, o contribuinte reconheceu que todos esses documentos referem-
se compra de veículos usados, posteriormente revendidos a pessoas físicas em feiras de
veículos. Informou, ainda, que a margem de lucro, por pequena, era desinteressante para
as concessionárias de veículos e bastava apenas para manutenção de sua família.
• Destacou, também, que a movimentação financeira demonstrada nos extratos
bancários, evidencia o constante ingresso e saída de recursos, como reflexo das
operações de compra e venda de veículos.
No relatório de ação fiscal que acompanhou o auto de infração, a Sra. Auditora, no item
5, trata das diligências cumpridas no curso da ação fiscal, das quais fazemos o seguinte
resumo:
• Afirmaram ter negociado veículos diretamente ou com a intermediação do impugnante
os seguintes intimados: (...)
• Gustavo (omissis) e Aldo (omissis) informaram participar das pesquisas para detecção
de bons negócios com veículos usados, inclusive com agilização da papelada para que
Jarbas efetuasse o respectivo pagamento;
• Informaram recordar a venda de veículos em 2001, sem que se recordassem do nome
do adquirente: (...)
• Não guardam informações relativas ao ano calendário de 2001 e por esse motivo
deixaram de confirmar operações os seguintes intimados: (...)
• Negaram negociações com o contribuinte os seguintes intimados, no total de 4
(quatro): (...)
Após o exame de toda a documentação e de todas as diligências, a Sra. Auditora houve
por bem equiparar o contribuinte a Pessoa Jurídica, pelas operações de compra e venda
de veículos fartamente documentada. Assim, lavrou novo Termo de Início de
Fiscalização, datado de 11/06/2007 (cópia anexa), onde intimava o contribuinte já como
pessoa jurídica, a. apresentar escrituração contábil completa referente ao ano calendário
de 2001.
Apesar das dificuldades em tratar documentação tão antiga, o contribuinte contratou
profissional legalmente habilitado e incumbiu-o da tarefa. Não dispondo de elementos,
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

exceto os extratos bancários e as cópias das Notas Fiscais de compras dos veículos,
referido profissional limitou-se a escriturar o Livro Caixa, tratando todos os depósitos
como ingresso e apenas as saídas documentadas pela existência de Notas Fiscais.
Esse livro foi entregue à Sra. Auditora e não foi devolvido ao contribuinte, razão pela
qual supõe-se ter sido o mesmo anexado ao processo. Caso seja necessário, por
determinação dos Srs. Julgadores, poderá ser solicitada reimpressão do mencionado
Livro.
Em 12 de novembro de 2007, foi recebida nova intimação (cópia anexada à
impugnação), ainda como pessoa jurídica equiparada, na qual a Sra. Auditora inquiria,
novamente, a origem dos depósitos bancários.
Em 19 de novembro daquele ano, o contribuinte respondeu à intimação, esclarecendo,
mais uma vez, que "as únicas receitas auferidas no período são advindas da
comercialização de veículos. Dessa forma, a origem dos depósitos bancários (conforme
escriturado no Livro Caixa) são as receitas de revenda de veículos, para as quais não
houve emissão de documentário fiscal."
Eis que, após todos esses passos, foi lavrado o auto de infração em causa, contra a
Pessoa Física do contribuinte, com exigência de Imposto de Renda Pessoa Física sobre
as receitas presumidas como omitidas.
Em seu Relatório Fiscal, fl. 27, item 5, a digna auditora informa haver cancelado de
ofício a pessoa jurídica por ela criada, também de ofício, sob a alegação de que:
"a situação identificada, de acordo com o resultado das diligências acima apontadas,
foi meramente a de compras eventuais em algumas situações, e em outras, a de
negativas por parte dos intimados de envolvimento por parte do fiscalizado nos atos
negociais de compra e venda questionados, não dispondo assim, essa fiscalização, de
comprovações que levem a afirmar a realização habitual de venda de mercadorias
e/ou serviços por parte do Sr. Jarbas Loureiro e Silva Júnior."
O absurdo da situação não exige maiores comentários.
A Sra. Auditora identificou 344 (trezentos e quarenta e quatro) cheques emitidos pelo
contribuinte nominais a Pessoas Jurídicas revendedoras de veículos. Inúmeros desses
documentos identificam a operação que lhes deu causa. Foram obtidas pelo fisco cópias
de 53 (cinqüenta e três) Notas Fiscais emitidas em nome do contribuinte pela empresa
Italiana Automóveis do Recife Ltda e apresentadas pelo contribuinte outras 27 (vinte e
sete) Notas Fiscais emitidas contra ele pela empresa Via Sul Veículos Ltda.
Das pessoas físicas intimadas, 8 (oito) confirmaram operação de venda de veículo usado
ao impugnante; 2 (duas) admitiram ajudá-lo a encontrar bons negócios no ramo e a
agilizar a documentação e apenas 4 (quatro) negaram relacionamento direto com o
mesmo, embora tenham negociado no período veículos usados através de
concessionárias.
Fartamente documentada a compra desses veículos, pagos com cheques constantes dos
extratos analisados pela fiscalização. Ora, os próprios extratos indicam também os
ingressos de recursos provenientes das vendas desses veículos. A movimentação
financeira, com ingressos e saídas constantes e sobra de pequena margem é prova mais
do que suficiente de que os veículos adquiridos eram revendidos. Supor que os veículos
adquiridos não eram revendidos é supor o absurdo. A inexistência de documentação
referente à venda é conseqüência direta de uma atividade exercida informalmente. Já foi
esclarecido que o impugnante praticava seus negócios em feiras de veículos onde são
negociados carros usados, entre pessoas físicas.
Em 11 de junho de 2007 foi lavrado novo Termo de Início de Fiscalização (cópia
anexa), desta vez já como Pessoa Jurídica, cujo CNPJ fora atribuído de ofício. Nele a
autora informa:
"- Assim, foi constatada a situação prevista no inciso II do § 1° do artigo 150 do
Decreto 3000
, em que sua pessoa ajusta-se ao conceito legal de empresa
individual sendo, para efeitos do imposto de renda, equiparada à pessoa jurídica".
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

- Essa situação ficou comprovada quando, no decorrer da mencionada ação fiscal,
obtivemos confirmações tanto de pessoas físicas como de jurídicas de vendas de
veículos efetuadas por Jarbas Loureiro e Silva Júnior." (negritamos)
No Termo de Intimação datado de 12 de novembro de 2007 (cópia anexa), a própria
Sra. Auditora, dirigindo-se à Pessoa Jurídica por ela criada de ofício, à qual foi
atribuído o CNPJ n9 08.844.416/0001-06, afirma:
"Considerando como já fora elucidado anteriormente, no termo de início, datado de
11.06.2007, que em trabalho de auditoria fiscal, amparada pelo MPF no 04.101.00-
2005-00071-9, no contribuinte JARBAS LOUREIRO E SILVA JÚNIOR, CPF no
567.219.854-53, foi apurado que o contribuinte é pessoa física que, em nome
individual, explora, habitual e profissionalmente, atividade econômica comercial
com o fim especulativo de lucro mediante venda a terceiros de veículos automotores
e que conforme a situação prevista no inciso II do § 1o do artigo 150 do Decreto
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR1999), a pessoa física ajusta-se ao conceito legal
de empresa individual sendo, para efeitos do imposto de renda, equiparada à pessoa
jurídica. E que, além disso, uma vez intimado, o Sr. Jarbas Loureiro, como pessoa
física, declara que negocia com compra e venda de veículos, motivou-se esta
fiscalização a intimá-lo, na qualidade de pessoa jurídica, a apresentar.livros (Livro
Diário devidamente registrado/autenticado, Livro Razão, Livro de Apuração do
Lucro Real, etc.) e documentos da escrituração comercial e fiscal da firma individual
JARBAS LOUREIRO E SILVA JÚNIOR, CNPJ no 08.844.416/0001-06, referente
ao exercício de 2002, ano calendário de 2001" (negritamos).
Tão convencida se achava a Sra. Auditora de que se deparara com contribuinte
equiparado a pessoa jurídica, que dele exigiu escrituração completa, incluindo o
LALUR!
É ela própria que afirma ter comprovado, em trabalho de auditoria, ser o contribuinte
pessoa física que, em nome individual, explora, habitual e profissionalmente, atividade
econômica comercial com o fim especulativo de lucro mediante venda a terceiros de
veículos automotores, tendo obtido confirmações tanto de pessoas físicas como de
pessoas jurídicas.
Após essas manifestações escritas e assinadas, a Sra. Auditora resolveu alterar seu
entendimento, para, no Relatório Fiscal, item 5, fls. 28/29 afirmar não dispor de
comprovações que levem a afirmar a realização habitual de venda de mercadorias e/ou
serviços por parte do contribuinte.
Voltou a tratar o contribuinte como pessoa física e iavrou o auto de infração com
exigência do Imposto de Renda Pessoa Física.
Conclui o recorrente afirmando que, de todo o exposto e pelas provas que entende
constantes do processo, pelas declarações por ele firmadas e justificativas da própria autoridade
fiscal, encontrar-se-ia claramente evidenciada sua equiparação a pessoa jurídica e dele não se
poderia exigir tributo de pessoa física, uma vez presentes as características de firma individual,
descritas no§1°, inc. II, do art. 150 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época
dos fatos (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/1999). Assim, uma vez caracterizada
a prática habitual e profissional de comércio, caberia à autoridade administrativa manter a
equiparação anteriormente praticada, devendo ser exigidos os tributos inerentes à atividade de
pessoa jurídica e não o IRPF, caracterizando também erro na constituição do crédito tributário.
Adentrando ao que intitula de mérito, volta o autuado a advogar a ocorrência de
erro quanto à tipificação das receitas omitidas, consideradas em sua totalidade como renda
auferida. Defende que os valores de depósitos constantes de extratos bancários não se
encaixariam na definição de fato gerador do Imposto sobre a Renda, a teor do art. 44 do CTN,
além de que, o montante exigido afrontaria o princípio da razoabilidade, redundando em efetivo
confisco de seu patrimônio. Citando jurisprudência administrativa; o art. 5o, da Lei no 9.716, de
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

26 de novembro de 1998, e a Instrução Normativa SRF no 152, de 16 de dezembro de1998,
afirma que, no caso específico, em que as receitas comprovadamente seriam oriundas da venda
de veículos, não haveria como se negar que a tais rendimentos, necessariamente, corresponderia
o custo do veículo revendido. Não obstante, o lançamento impugnado tratou indevidamente a
totalidade dos depósitos como receitas, embora houvesse identificado o custo de inúmeros
veículos adquiridos pelo defendente, comprovados através de cheques nominativos a empresas
do ramo, com inobservância ao comando da IN SRF no 152, de 1998, que determinaria a
tributação sobre o lucro, ou seja: a diferença entre os valores de custo e de venda dos veículos.
Complementa afirmando que, a exigência de tributo em valor muitas vezes maior do que o
patrimônio total do contribuinte, feriria o princípio tributário da razoabilidade e se constituiria
em confisco, prática vedada pela Constituição da República.
Ao final, é requerida a nulidade do lançamento tributário, com base nas
preliminares, ou, se as mesmas não forem acatadas, a declaração de improcedência da autuação,
fundamentada nas alegações de mérito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 13/05/2011,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 1710. Tendo sido o recurso protocolizado em
06/06/2011, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Agência da Receita Federal do
Brasil em Jaboatão dos Guararapes/PE (e.fl. 1712), considera-se tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
Decadência Inocorrência - IRPF - depósitos bancários de origem não
comprovada - fato gerador 31/12 do ano-calendário
Suscita o recorrente o reconhecimento da decadência do direito de lançamento
relativo a todo o período do credito tributário lançado. Argumenta que no exercício relativo ao
período fiscalizado (2002) promoveu a entrega da Declaração de Anual de Isento (DAI),
tratando-se de obrigação acessória para aqueles contribuintes que se consideram isentos do IRPF,
cabendo à autoridade fiscal homologá-la ou não, tal como ocorre com a própria DIRPF. Dessa
forma, teria prestado as informações quanto aos seus rendimentos do ano calendário de 2001,
exercício de 2002, aplicando-se assim o disposto no § 4o, do art. 150 do CTN, para efeito de
contagem de prazo da decadência. Não obstante, advoga ainda que o IRPF é um imposto cujo
lançamento se dá por homologação, onde o início da contagem do prazo coincidiria com o fato
gerador do tributo (31 de dezembro de cada no calendário), independentemente do cumprimento,
ou não, de obrigação acessória, decaindo tal direito após 05 anos, contados de 31 de dezembro de
cada ano-calendário questionado, sendo irrelevante o fato de o contribuinte não haver
apresentado a respectiva declaração. Afirma ainda, que no caso específico, em que o lançamento
se efetuou com base na presunção de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o valor deve
ser considerado omitido em cada no mês em que efetuado crédito nas contas bancárias. Devendo
ser contado o prazo de decadência a partir do último dia de cada mês, ou seja, a contagem de tal
prazo deveria tomar por referência cada mês tomado isoladamente.
Sem razão o recorrente quanto a tais alegações, não se verificando a decadência
pleiteada.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

A despeito das alegações quanto à suposta apuração mensal do imposto, é
consabido que o IRPF é tributo devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem sendo
percebidos, a título de antecipações, sem prejuízo do ajuste anual. Cabendo ao sujeito passivo a
apuração e o recolhimento, independentemente de prévio exame da autoridade administrativa,
consumando-se o fato gerador em 31 de dezembro de cada ano-calendário. É o que a doutrina
classifica como tributo cuja apuração é complexiva, posto que envolve as situações ocorridas no
período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada exercício. O tema não é estranho a
este Conselho e à vista de alegações semelhantes, no que concerne ao momento de ocorrência do
fato gerador relativo aos depósitos bancários de origem não comprovada objeto de lançamento,
cumpre destacar os termos da Súmula CARF no 38, a qual preceitua que: “O fato gerador do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.”
A legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa (art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995),
o que o caracteriza como tipo de lançamento por homologação, tendo como regra para definição
do prazo de decadência o disposto no §4o do art. 150 do CTN, salvo se comprovada prática de
dolo, fraude ou simulação, ou ausência de antecipação de pagamento.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo Recursos Fiscais (CARF). Conforme tal julgado, o
prazo decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos,
contado: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e
não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de
antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN). Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário,
o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de
lançamento por homologação, quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o
do CTN. Por outro lado, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Em que pese argumentos contrários do recorrente, as orientações normativas e
jurisprudenciais são claras quanto à necessidade de ocorrência de pagamento para atração do
disposto no 150, § 4o do CTN, não bastando a simples apresentação da declaração, situação que
sequer se amolda ao presente caso. Por óbvio que uma simples Declaração de Isento e tampouco
uma mera prestação de informações, desacompanhadas de algum recolhimento a título do tributo
objeto do lançamento, não possuem o condão de substituir o efetivo pagamento de tributo
devido, para aplicação do prazo decadencial de que trata o multicitado 150, § 4o . Não constando
comprovação de quaisquer recolhimentos do IRPF nos presentes autos, a contagem do prazo
decadencial a ser considerada é aquela prevista no art. 173, inc. I do CTN, iniciando-se no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Relativamente ao tema, assim tem decidido este Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
(...)
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

O prazo quinquenal da decadência para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre.
(...)
Voto
Assim, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, ausente o
pagamento antecipado do tributo, o prazo decadencial rege-se pel oart. 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
(...)
Desse modo, como a ciência do Contribuinte ocorreu em 15/10/2004, fls. 806, quanto
ao ano-calendário de 1998, e o prazo decadencial somente começou a fruir em 1o de
janeiro de 2000, o termo final do prazo ocorreu apenas dia 31/12/2004, razão pela qual
não se identifica a existência de decadência do direito do fisco acerca da constituição do
crédito tributário.
(...)
(Acórdão no 9202-008.578 – 2a Turma CSRF, sessão de 29/01/2020)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO
DECADENCIAL REGIDO PELO I, ART. 173 DO CTN.
Não comprovada a ocorrência de pagamento parcial, a regra decadencial expressa
no CTN a ser utilizada deve ser a prevista no I, Art. 173 do CTN, conforme inteligência
da determinação do Art. 62-A, do Regimento Interno do CARF (RICARF), em
sintonia com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial
973.733.
No presente caso, não há nos autos comprovação de recolhimentos parciais
efetuados, razão da aplicação da regra decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN.
(...)
Voto
Assim, como no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) o fato gerador é complexivo
considera-se este como ocorrido em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Destarte,
tratando-se de exigência relativa aos exercícios de 1995, considera-se como ocorridos os
fatos geradores em 31/12/1995, possibilitando o lançamento pelo Fisco em 1996 e o
prazo decadencial expresso no dispositivo acima com início em 01/01/1997.
(...)
(Acórdão no 9202-002.529 – 2a Turma CSRF, sessão de 31/01/2013)
Nesses termos, relativamente ao ano-calendário de 2001, exercício de 2002, a
autoridade fiscal lançadora teria prazo até o dia 31/12/2007 para efetuar o lançamento do crédito
tributário suplementar (5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado). Destarte, tendo sido o sujeito passivo cientificado do
crédito tributário em em 03/12/2007, conforme o extrato de “Histórico do Objeto” (e.fl. 1674),
tem-se que a exigência foi regularmente efetuada, não se encontrando à época da notificação do
Auto de Infração abrangida pela decadência.
Nulidades
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

Antes da análise do presente tópico, cumpre repisar o que já foi esclarecido no
julgamento de piso, no sentido de que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve ser novamente pontuado que, as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Advoga o recorrente a sua ilegitimidade passiva na presente autuação, que deveria
ter sido efetuada mediante sua equiparação a pessoa jurídica, mediante o reconhecimento da
prática habitual de compra e venda de veículos. Por consequência, também estaria caracterizado
erro na constituição do crédito tributário, posto que caberia à autoridade fiscal manter a
equiparação anteriormente praticada, devendo ser exigidos os tributos inerentes à atividade de
pessoa jurídica e não o IRPF. Arremata que o lançamento tratou indevidamente a totalidade dos
depósitos como receitas, embora houvesse identificado o custo de inúmeros veículos adquiridos
pelo defendente, comprovados através de cheques nominativos a empresas do ramo, com
inobservância ao comando da IN SRF no 152, de 1998, que determinaria a tributação sobre o
lucro, ou seja: a diferença entre os valores de custo e de venda dos veículos.
Relativamente a tal tópico, o contribuinte retorna os mesmos argumentos já
apresentados na impugnação. Por ocasião do julgamento de piso a autoridade julgadora procedeu
a pormenorizada análise de tais argumentos de defesa, os quais entendo terem sido clara e
suficientemente examinados e rebatidos nos fundamentos do Acórdão recorrido, conforme passo
a demonstrar. Tal conclusão autoriza a aplicação do disposto no § 3o do art. 57, do Regulamento
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Da Equiparação a Pessoa Jurídica
24.
Sustenta o impugnante que forneceu ao Fisco centenas de cópias de
cheques de sua emissão nominais a agências e concessionárias de veículos, o
que, a par de notas fiscais emitidas por essas empresas e à vista das diligências e
entrevistas realizadas, demonstrariam as operações de compra e venda de
veículos, em razão do que estaria caracterizada a prática ensejadora da
equiparação a pessoa jurídica, sobre a qual haveria de recair o lançamento.
25.
A autoridade fiscal, em seu relatório, concluiu que as diligências por ela
realizadas indicaram a realização, por parte do contribuinte, de atos negociais de
compras de veículos no ano-calendário em questão, porém não restou
comprovada a origem dos créditos nas contas, ou seja, dos depósitos nelas
efetuados.
26.
A meu ver, a razão está do lado da autuante.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

27.
A Lei n° 9.430, de 1996, estabelece que, para efeito de determinação dos
rendimentos omitidos, os créditos na conta bancária serão analisados
individualmente. Ou seja, no caso de omissão de rendimentos por depósitos
bancários de origem não identificada, o exame do ilícito tributário há de recair
sobre os créditos (depósitos), e esses hão de ser analisados individualmente.
28.
A argumentação da defesa centra-se na tese de que há provas
documentais de realização de compras rotineiras de veículos, como também
haveria provas testemunhais de operações usuais de compra e venda de
veículos, o que implicaria a necessária equiparação a pessoa jurídica.
29.
Essa tese não se sustenta quando confrontada com o comando legal que
se examina. Com efeito, ocupa-se o impugnante a invocar, como base de sua
tese, os cheques de sua emissão e as notas fiscais atinentes a suas compras de
veículos, o que diz respeito a débitos (saques) em suas contas, e não a créditos
(depósitos). De outra banda, suscita conjunto de dados e informações, quando a
norma exige que a análise se dê de forma individual.
30.
O fato irrecorrível é que o contribuinte, não obstante haja indícios de que
se dedique à compra e venda de veículos, não trouxe nenhuma prova da origem
dos depósitos bancários, vale dizer, não demonstrou de onde vieram tais
créditos em suas contas. O próprio impugnante admite a inexistência de
documentação referente às vendas, atribuindo o fato à informalidade com
exercia a atividade.
31.
Para que prosperasse a pretensão da defesa, haveria de provar o
impugnante, para cada depósito bancário, que o crédito teve origem na venda de
veículo por ele realizada. Nessa hipótese, a autoridade fiscal teria por
comprovada a origem dos valores e passaria a verificar se os rendimentos já
haviam sido oferecidos à tributação. Se os valores já não houvessem sido objeto
de tributação, procederia ao lançamento de acordo com a norma de
tributação específica a que estivesse submetido o contribuinte, que, no caso,
poderia ser a norma que prevê a equiparação da pessoa física à jurídica. Nesse
sentido, é útil reler o § 2o do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996:
(...)
32.
O que se quer aqui realçar é que a discussão sobre a equiparação a pessoa
jurídica, âmago da defesa, somente seria pertinente se o impugnante houvesse
comprovado a origem dos créditos (depósitos) em suas contas e, assim mesmo,
para cada crédito (depósito) cuja origem houvesse sido comprovada.
33.
No caso concreto, não houve comprovação da origem de nenhum crédito
(depósito), em face do que avulta despicienda a discussão acerca da postulada
equiparação a pessoa jurídica. O regramento aplicável, no caso, é a tributação,
como omissão de rendimentos, da pessoa física titular dos valores creditados
cuja origem não restou comprovada, na forma estatuída no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Conforme demonstrado, os argumentos voltados ao pleito de equiparação do
autuado a pessoa jurídica foram devidamente analisados e afastados pelos motivos expostos.
Oportuno também destacar os apontamentos da autoridade fiscal lançadora, a qual afirma que na
tentativa de obter documentos que comprovassem não se tratar o contribuinte de pessoa
interposta, foram investigados, mediante diligências, os débitos realizados nas contas do autuado.
De tais diligências resultou que tais débitos teriam sido utilizados, em número representativo,
para compra de veículos, porém, do resultado de tal prospecção não foi possível a comprovação
também da origem dos recursos depositados nas mencionadas contas bancárias. Dessa forma,
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

apesar das diversas intimações, com extenso prazo para atendimento, o então fiscalizado não
apresentou documentos que comprovassem, efetivamente a origem dos recursos depositados nas
contas bancárias sob sua titularidade no ano-calendário 2001, e apesar das diversas diligências
realizadas pela fiscalização, também não foi obtida documentação comprobatória da origem,
tudo conforme relatado no Relatório Fiscal, parte integrante do AI. Merece ainda destaque
passagem acima reproduzida, da decisão de piso, onde é esclarecido que o contribuinte, não
obstante haja indícios de que se dedique à compra e venda de veículos, não trouxe nenhuma
prova da origem dos depósitos bancários, não demonstrando de onde vieram tais créditos em
suas contas, Há inclusive expressa advertência de que, para se acatar seus argumentos, para que
prosperasse a pretensão da defesa, haveria de provar, para cada depósito bancário, que o crédito
teve origem na venda de veículo por ele realizada.
Verifica-se que, apesar de devidamente advertido quanto às inconsistências e
ausência de documentos comprobatórios, no recurso apresentado o contribuinte limitou-se às
mesmas argumentações, sem apresentação de elementos que efetivamente comprovassem suas
alegações. Ao contrário, chega o contribuinte a afirmar em sua peça impugnatória, que a
inexistência de documentação referente à venda seria consequência direta de uma atividade
exercida informalmente Caberia ao autuado, devidamente advertido quanto a deficiência de
provas, instruir sua defesa com elementos aptos a comprovar, com documentação hábil suas
alegações. De fato, era dever do contribuinte, já no ensejo da apresentação da impugnação,
momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de
fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Entretanto, tanto na impugnação,
quanto no recurso ora em apreciação, limita-se a alegações onde ficam evidentes as
incompatibilidades que levaram à presente autuação, pela falta de identificação e vinculação
entre a origem e natureza dos depósitos, quando confrontados com os documentos apresentados.
Não demonstrando assim a necessária individualização e relação entre cada um dos depósitos e
suas alegadas origens.
Uma vez não comprovada a natureza dos valores/rendimentos depositados em sua
conta bancária, correto o procedimento adotado pela autoridade lançadora, devendo ser mantida
a autuação relativa a tal tópico e afastada a suposta nulidade por errônea indicação do sujeito
passivo, ou na constituição do crédito tributário, ou mesmo de que deveria ter sido tributada
apenas a diferença entre os valores de custo e de venda dos veículos, repita-se, por absoluta
ausência de elementos comprobatórios de que recursos seriam originados da venda de
automóveis. A tributação com base em depósitos bancários encontra-se disciplinada pela Lei n°
9.430, de 1996, cujo art. 42, com a alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de
agosto de 1997, assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
O legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos com
base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras. Ou seja, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco
juntar qualquer outra prova. Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade
deve estar munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, a produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de
Processo Civil, nos seus artigos 333 e 334.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da citada Lei, é presunção relativa
(juris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção. No
caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do contribuinte
mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e justificar documentalmente a
origem dos depósitos nelas efetuados. Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento,
como simples indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem de parte dos recursos, tem a autoridade
fiscal o poder/dever de considerar essa parcela dos valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Com a finalidade de comprovar os depósitos considerados como de origem não
comprovada pela fiscalização, o contribuinte deveria ter apresentado, nos termos do disposto no
artigo 42 da Lei n° 9.430/96, documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem dos
créditos efetivados, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas em que os
recursos ingressaram em suas contas correntes e, principalmente, que a documentação
apresentasse, de forma inequívoca, a que título os referidos créditos foram efetuados em sua
conta corrente, o que efetivamente o notificado não logrou demonstrar. Ao se referir a
"documentação hábil e idônea", entenda-se por documentos que estabeleçam uma relação
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos
bancários cuja origem pretende-se ver comprovada, deslindando a que título esses créditos
bancários ingressaram em sua conta-corrente. Tudo conforme previsto na legislação de regência
do IRPF, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus de provar suas alegações, deve ser
mantido o lançamento.
Finalmente, quanto as alegações de que nulidades acima delineadas e à afirmação
de que o montante total exigido, considerando imposto, juros e multa, seria muitas vezes maior
do que patrimônio do contribuinte, redundando em efetivo confisco, que feriria os princípios da
razoabilidade, prática vedada pela Constituição da República, destaco que o lançamento foi
efetuado com total observância do disposto na legislação tributária. Tendo sido descritas com
clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança
da multa de ofício e dos juros de mora, e oportunizada ao autuado, desde a fase de auditoria,
passando pela impugnação e recurso ora sob julgamento, todas as possibilidades de apresentação
de argumentos e documentos em sua defesa. Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no
70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a
preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez
que efetuado por agente competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito
de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às
intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise. Onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos
fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento, não se encontrando, portanto, presentes
situações que ensejem nulidade, devendo ser mantida a autuação, que se encontra totalmente
respaldada nos estritos ditames legais e devidamente motivada.
Dessa forma, a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a
legislação. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa. Ademais, conforme o verbete sumular
no 2 deste Conselho, não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade
ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes,: “Súmula CARF no 2: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Sem razão assim mais uma vez o recorrente, devendo ser mantida a autuação, que se encontra
totalmente respaldada nos estritos ditames legais e devidamente motivada.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013657/2007-44

Fl. 1783
DF CARF MF
Original